Tribunal: TCU
Processo: 005.683/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade Federal do Maranhão, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4437/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade Federal do Maranhão, submetido a esta Corte para fins de registro, com fundamento no artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica identificou o pagamento irregular de parcelas de quintos, pois foi incluído, na sua base de cálculo, o valor referente ao Adicional de Gestão Educacional (AGE), com base em decisão judicial; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU anuiu ao encaminhamento formulado pela unidade técnica; Considerando que do Adicional de Gestão Educacional (AGE) foi instituído pela Lei 9.640/1998, vigente desde 26/5/1998, e é devido aos ocupantes de cargo de direção ou função gratificada das instituições federais de ensino; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal, firmada no âmbito do Acórdão é no sentido de que a inclusão do AGE na base de cálculo dos quintos de função gratificada não encontra amparo legal, porquanto os quintos foram transformados em valores fixos (VPNI) em 1997, antes da instituição do adicional em questão, de modo que perderam relação com as funções que lhe deram origem e passaram a se sujeitar exclusivamente aos reajustes gerais da remuneração dos servidores públicos federais; Considerando que neste sentido são os Acórdão 4006/2023-TCU-Primeira Câmara (relator: E. Ministro Jorge Oliveira), 805/2015-TCU-2a Câmara (relator: E. Ministro Vital do Rêgo), 9.636/2023-TCU-1a Câmara, (relator: E. Ministro Benjamin), 11.668/2023-TCU-1a Câmara (relator: E. Ministro Jhonatan de Jesus), 8.993/2018-TCU-1a Câmara (relator: E. Ministro Bruno Dantas), 9.304/2017-1a Câmara, (relator: E. Ministro Vital do Rêgo), 2.444/2015 - Plenário (relator: E. Ministro-Substituto André de Carvalho), entre outros; Considerando que no Mandado de Segurança Coletivo 2002.37.00.002646-7 (0002597-61.2002.4.01.3700), que tramita na Seção Judiciária Federal do Maranhão do TRF1, a Associação de Professores da Universidade Federal do Maranhão - Seção Sindical do Andes obteve decisão judicial favorável em favor de seus filiados no sentido de que o órgão se abstenha de suprimir a parcela do AGE do cálculo das Funções Gratificadas - FG e Cargos de Direção - CD incorporadas para efeitos de quintos, décimos, bem como para os efeitos do art. 193 da Lei 8.112/1990, mantendo os vencimentos, tais como pagos aos atuais detentores de funções e cargo de confiança; Considerando ainda que o TRF1 teve por base o entendimento de que a Medida Provisória 2.225-45/2001 autorizou a incorporação de quintos/décimos pelo exercício de função comissionada/gratificada no período compreendido entre 8/4/1998 e 5/9/2001; Considerando que deve ser aplicada, por analogia, a modulação definida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115-CE, para preservar a segurança jurídica de servidores ativos e inativos beneficiados pela concessão de parcelas de quintos no mencionado período em virtude de decisões administrativas e judiciais sem trânsito em julgado; Considerando que não há nos autos comprovação de que a decisão judicial transitou em julgado, impõe-se a absorção do valor correspondente à parcela de quintos por quaisquer reajustes ou reestruturações de carreira supervenientes ao trânsito em julgado da modulação prevista no RE 638.115/CE; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, para evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando a presunção de boa-fé do Sr. Stelito Assis dos Reis Filho; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao Sr. Stelito Assis dos Reis Filho, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 005.683/2023-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Stelito Assis dos Reis Filho (XXX.192.285-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Fundação Universidade Federal do Maranhão que: 1.7.1.1. promova, no prazo de trinta dias, no ato impugnado, o destaque da parcela de adicional de gestão educacional incorporada aos quintos após 8/4/1998 e transforme-a em "parcela compensatória", adequando-a conforme modulado pelo STF no âmbito do RE 638.115, comunicando a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput, do RI/TCU, e 8o, § 2o, da Resolução TCU 353/2023; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao Sr. Stelito Assis dos Reis Filho, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 1.7.1.3. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo sessenta dias, nos termos do artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU.